Tribunal: STF
Processo: RHC 159194
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



                 O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na espécie, a recorrente não indicou o prejuízo sofrido com a atuação da magistrada de origem nem de que modo a sua conduta influenciou em sua condenação, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, mensurar as alegações trazidas com vistas a invalidar o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. 



                 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus.